Tribunal: TJDFT
Processo: 0700762-33.2024.8.07.0011
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FALTA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. BEM EM NOME DE TERCEIRO. INÉRCIA DO DEVEDOR. DOCUMENTAÇÃO SUFICIENTE. PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS PREENCHIDOS.
1. O Decreto-Lei 911/69 estabelece, em seu art. 3o, que o proprietário fiduciário ou credor pode requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente. Para tanto, devem ser comprovados a alienação fiduciária e o inadimplemento ou a mora, na forma estabelecida pelo art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei 911/69.
2. São documentos indispensáveis à propositura da ação de busca e apreensão: 1) o instrumento do contrato de alienação fiduciária; e 2) a notificação comprobatória da mora do devedor.
3. O registro da alienação fiduciária do veículo no órgão de trânsito é obrigação do devedor fiduciário. Exigir tal registro como pressuposto para a ação de busca e apreensão pode significar, na prática, beneficiar o devedor com sua inércia.
4. A Súmula 92 do Superior Tribunal de Justiça-STJ dispõe que “a terceiro de boa-fé não é oponível a alienação fiduciária não anotada no certificado de registro do veículo automotor”. Todavia, tal enunciado tem por finalidade proteger o terceiro de boa-fé que adquire o veículo do devedor fiduciário.
5. A documentação é suficiente para o processamento da ação de busca e apreensão, nos termos dos arts. 2o e 3o do Decreto-Lei 911/1969. O processo deve prosseguir regularmente na origem para que juízo analise os demais pressupostos processuais.
6. Recurso provido. Sentença anulada.